Tribunal: TJDFT
Processo: 0031479-88.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0031479-88.2013.8.07.0000 RECORRENTE: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: LR CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - EPP DESPACHO Nas petições de IDs 25778150 e 25778155, a recorrente ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA pede a desistência dos agravos nos recursos especial e extraordinário interpostos, pugnando pela extinção dos apelos. Tendo em vista que o trânsito em julgado já foi certificado no ID 25492554, baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024